Tribunal: STF
Processo: AR 1054
Classe: AR
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-11
Data de publicação: 1984-04-11

Ementa:
- Ação rescisória . - Art. 485, V, VI E IX, do CPC. Competência do
Supremo Tribunal Federal. Decadência inocorrente.
Defesa produzida perante o Colendo Tribunal de Justiça, devidamente
apreciada, que elide a alegação de cerceamento.  Sindicância, que
serviu de base à decretação da aposentadoria, com apoio no Dec. 53.897,
arts. 4º e 5º - descaracterizando a alegação de falta de investigação
sumária.
Falsidade de prova inexistente; erros de fato não provados.
Ação rescisória improcedente.